Tribunal: TJES
Processo: 5003496-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003496-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX DOS SANTOS JOVENCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACOTE ANTICRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. TEMA 1068 DO STF. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
O
novo preceito contido no art. 492, I, alínea “
e”
, do CPP, reza que em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou re
comend
a
-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”

2.
A
matéria é
objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “
e”
, do CPP.

3
.
Na espécie
,
como bem asseverado pelo douto Procurador Parecerista
,
o paciente
possui
as seguintes

condenaç
ões:
a) ação penal
nº 030080123398, pel
o
crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cometido em 06/12/2008, transitada em julgado em 09/04/2012;
b)

n
os autos nº 030080123380, pelo crime
previsto
no art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, cometido em 11/12/2008, transitada em julgado em 20/10/2009;
c) nos
autos nº 030099131523, pelos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei
nº
11.343/06, cometidos em 26/11/2009,
com
tr
â
nsit
o
em julgado em 27/03/2013;
d)
nos autos nº 0027835-11.2012.8.08.0012, pel
o delito d
o art. 304 do Código Penal, cometido no dia 20/10/2012, transitada em julgado em 28/09/2015;
e, por fim; e) nos autos
nº
0007479-91.2019.8.08.0030, sob imputação dos crimes
d
o art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, da Lei
nº
11.343/06.
V
erifica-se,
portanto,
que
a prisão
preventiva
encontra-se
suficientemente

fundamentada
na necessidade de garantia da ordem pública.

4
.
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003496-16.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID 7723776) impetrado em favor de
ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares na Ação Penal nº 00
03782-96
.2018.8.08.0
030.

Aduz
o impetrante, em suma: I) que o paciente fora condenado em 21/09/2023 pelo Tribunal do Júri
à
pena
de
30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90; II) embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, logo após a sentença foi decretada sua prisão preventiva
visando
garantir a ordem pública;
III) o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegal a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ainda que a sanção seja superior a 15 (quinze) anos.

Requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura, para que
o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Foi proferida a decisão indeferido o pedido liminar (ID 7744301).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7818420).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7945029).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA
OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos, serei breve nos cumprimentos, tendo em vista o avançar do horário.

Esse H
abeas Corpus
especificamente relata sobre uma prisão, que ocorreu em plenário de júri.

Estamos com o processo de um fato que ocorreu em abril/2007, no qual o paciente foi condenado em setembro/2023 pela
C
omarca de Linhares.

Durante 80%
(oitenta por cento)
da instrução criminal, o mesmo esteve solto, respondeu em liberdade.

Quando do julgamento, já havia cumprido pena de outras condenações e estava solto, cumprindo pena em regime aberto.

Contudo, nesse fatídico dia, sa
i
preso com uma condenação superior a 30 anos.
J
á existem julgados desta
C
orte, do
D
esembargador Walace, do
D
esembargador William, d
a

D
esembargador
a
Raquel, do
D
esembargador Pedro, no sentido de que, não existindo a necessidade, em razão da contemporaneidade, da garantia da ordem pública e outros fatores ensejadores da prisão, poderá o mesmo recorrer em liberdade, tendo em vista que o recurso foi interposto quando da sentença.

Os entendimentos da
C
orte
S
uperior do STJ, no sentido de pena superior a 15 anos, não é fato marcante para a decretação da prisão, é o que requer a defesa nesse sentido e, infelizmente, fato esse que tem ocorrido com muita frequência no nosso
E
stado, apesar dos julgados das
C
ortes, das nossas
C
âmaras, nesse sentido de que, não tendo elementos necessários para a atribuição da gravidade, da
p
ericulosidade, não deverá o mesmo ser preso em plenário de julgamento.

Não podemos esquecer que o paciente possui, possuía, uma ficha criminal extensa.

Contudo, quando do plenário de j
ú
r
i
mesmo cumpria regime aberto, ou seja, ele estava cumprindo rigorosamente com todas as medidas impostas pelo juízo.

Inclusive, estava trabalhando de carteira assinada por uma prestadora do Estado, o Detran. E mesmo assim, com o seu comprometimento com a
J
ustiça, até porque ele estava ali para tal, foi ao
J
úri, comprometido, respondeu todas as questões e, infelizmente, saiu dali preso.

Hoje estamos com uma pessoa encarcerada, no qual, na sentença, o doutor Tiago reporta outras condenações dele no qual ele não responde nenhum processo preso. Hoje ele está única e exclusivamente preso em razão desta condenação de júri.

O recurso de apelação está tramitando neste
T
ribunal
e e
xistem outros dois correios no processo.

A
credita a defesa que em razão dos julgados des
t
a
C
orte, os julgados das
C
ortes
Superiores,
não existe a necessidade e muito menos a contemporaneidade para o
decreto prisional.

É

i
sso que requer a defesa pelo salvo conduto e, consequentemente, a expedição do
alvará

d
e soltura, tendo em vista que o mesmo foi preso em plenário de júri e não ter nenhum elemento cognitivo para que seja decretado como argu
i
do por ele pela garantia da ordem pública.

É o que requer a defesa.

*

R
ETORNO DOS AUTOS

O
SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada e tendo em vista esses elementos que ela traz da Tribuna, peço o retorno dos autos, para um reexame da matéria.

*

k
fm
*

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar (ID 7723776) impetrado em favor de
ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal praticado pel
o
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal de Linhares n
os autos da
Ação Penal nº 00
03782-96
.2018.8.08.0
030.

A
duz

o impetrante, em suma: I) que o paciente fora condenado em 21/09/2023 pelo Tribunal do Júri
à
pena
de
30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90; II) embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, logo após a sentença foi decretada sua prisão preventiva
visando
garantir a ordem pública;
III) o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegal a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ainda que a sanção seja superior a 15 (quinze) anos.

Requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura, para que o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Foi proferida a decisão indeferido o pedido liminar (ID 7744301).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7818420).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7945029).

Pois bem.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção, devendo ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade”, para que não vire sinônimo de pena.

O novo preceito contido no art. 492, I, alínea “e”, do CPP, reza que em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença, “mandará o acusado recolher-se ou recomenda-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.” (g.n.)

Trata-se de matéria objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “e”, do CPP.

Por seu turno, o Tribunal da Cidadania também já decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena, quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema nº 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada. (STJ - AgRg no HC: 714.884/SP, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

Na espécie, como bem asseverado pelo douto Procurador Parecerista, o paciente possui as seguintes condenações:
a)
pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cometido em 06/12/2008, transitada em julgado em 09/04/2012 (autos nº 030080123398);
b)
pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cometido em 11/12/2008, transitada em julgado em 20/10/2009 (autos nº 030080123380);
c)
pelos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, cometidos em 26/11/2009, com trânsito em julgado em 27/03/2013 (autos nº 030099131523);
d)
pelo delito do art. 304 do Código Penal, cometido no dia 20/10/2012, transitada em julgado em 28/09/2015 ( autos nº 0027835-11.2012.8.08.0012); e, por fim;
e)
pelos crimes do art. 33, caput, e no art. 35,caput, da Lei nº 11.343/06 (autos nº 0007479-91.2019.8.08.0030).

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Quanto ao ponto, o Tribunal da Cidadania destaca que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003496-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX DOS SANTOS JOVENCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003496-16.2024.8.08.0000

PACIENTE:
ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar (ID 7723776) impetrado em favor de
ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO

mediante alegação de suposto constrangimento ilegal praticado pel
o
MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal de Linhares n
os autos da
Ação Penal nº 00
03782-96
.2018.8.08.0
030.

A
duz

o impetrante, em suma: I) que o paciente fora condenado em 21/09/2023 pelo Tribunal do Júri
à
pena
de
30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90; II) embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, logo após a sentença foi decretada sua prisão preventiva
visando
garantir a ordem pública;
III) o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegal a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, ainda que a sanção seja superior a 15 (quinze) anos.

Requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura, para que
o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Foi proferida a decisão indeferido o pedido liminar (ID 7744301).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7818420).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7945029).

Pois bem.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção, devendo ser vista sob a ótica do binômio “necessidade
x
proporcionalidade”, para que não vire sinônimo de pena.

O
novo preceito contido no art. 492, I, alínea “
e”
, do CPP, reza que em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomend
a
-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas
,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”

(g.n.)

Trata-se de matéria objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.068), ainda pendente de julgamento, em que se analisa, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata execução da pena

imposta pelo Conselho de Sentença, após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) ao art. 492, I, “
e”
, do CPP.

Por seu turno,
o Tribunal da Cidadania também já
decidiu pela
ilegalidade da execução provisória da pena,
quando ausentes elementos de cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n
º
1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada. (STJ - AgRg no HC: 714.884/SP, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

Na espécie
,
como bem asseverado pelo douto Procurador Parecerista
,
o paciente
possui
as seguintes

condenaç
ões:
a)

pel
o
crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cometido em 06/12/2008, transitada em julgado em 09/04/2012
(autos
nº 030080123398
)
;
b)
pelo crime
previsto
no art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, cometido em 11/12/2008, transitada em julgado em 20/10/2009
(
autos nº 030080123380
)
;
c)

pelos crimes
descritos
no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei
nº
11.343/06, cometidos em 26/11/2009,
com
tr
â
nsit
o
em julgado em 27/03/2013
(
autos nº 030099131523
);
d)
pel
o delito d
o art. 304 do Código Penal, cometido no dia 20/10/2012, transitada em julgado em 28/09/2015
(
autos nº 0027835-11.2012.8.08.0012
)
;
e, por fim;
e)

pelo
s crimes
d
o art. 33,
caput,
e no art. 35,
caput
, da Lei
nº
11.343/06
(
autos
nº 0007479-91.2019.8.08.0030
).

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Quanto ao ponto,
o Tribunal da Cidadania
destaca que

“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”

(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

À luz de tais considerações
,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)